Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700683-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIMED COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DANIELA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIMED COMERCIAL LTDA contra decisão (ID 219086029) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de D SANTOS DROGARIA – ME e DANIELA SANTOS, acolheu a impugnação à penhora e determinou a restituição à executada da quantia de R$ 6.169,22, bloqueada vai Sisbajud. Em suas razões (ID 67789235), alega que: 1) os documentos apresentados pela devedora não comprovam que os valores bloqueados decorrem da atividade como autônoma; 2) o valor penhorado é maior do que a quantia que a devedora alega receber mensalmente; 3) o juízo constatou que há intensa movimentação financeira nas contas de titularidade da agravada, portanto, não é possível identificar com clareza a origem dos créditos; 4) a devedora não pode permanecer inadimplente e ser estimulada a não honrar com seus compromissos, sob pena de violar a boa-fé entre as partes e os princípios norteadores da execução. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter a penhora dos valores bloqueados. Intimada a justificar o não recolhimento do preparo, a agravante recolheu o preparo em dobro (ID 68049862). A agravada pede o não conhecimento do recurso por deficiência no recolhimento do preparo (ID 68127585 e 68321656). É o relatório. Decido. O recorrente recolheu regularmente o preparo em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - CPC. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator